Tribunal: TJDFT
Processo: 0055837-27.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0055837-27.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARI ALVES MOREIRA E OUTROS Apelado(s): OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Posteriormente à prolação da r. sentença recorrida e a interposição do apelo, ao réu CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES foi reconhecida a prescrição retroativa e declarada extinta sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, e art. 109, inciso III, todos do Código Penal[1], conforme decisão acostada aos autos (ID 24743246). Por consequência, a Defesa do referido réu manifestou desistência do recurso (ID 29865079). Assim, com fundamento no inciso XIII do art. 89 do Regimento Interno[2] desta Corte de Justiça, homologa-se o pedido de desistência do recurso de CÉLIO DO PRADO GUIMARÃES. Intime-se, publique-se e registre-se. De outra sorte, a Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça julgou os Embargos Infringentes e Nulidade (Proc. no 07278063320198070001), conforme acórdão publicado em 14/9/2021[3], autorizando o levantamento dos bens e direitos indisponíveis em favor dos apelantes, a incluir TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA (ID 29786384). A decisão colegiada transitou em julgado para a Defesa (30/09/2021) e o Ministério Público (06/10/2021). Tendo em vista que idêntico pleito é o objeto do mérito recursal do apelo interposto pela Defesa de TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, à Secretaria para que proceda a intimação da referida Defesa para que, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, se manifeste sobre eventual desistência do pleito recursal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção; Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito; (Redação anterior à Lei no 12.234, de 2010). [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - homologar desistências e transações; [3] PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. SEQUESTRO/INDISPONIBILIDADE DE BENS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LEVANTAMENTO DOS BENS. ARTIGO 131, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. As medidas assecuratórias previstas na esfera processual penal possuem caráter secundário e devem seguir a ação penal respectiva, não havendo possibilidade de manutenção de medidas autônomas desguarnecidas da ação principal, pois não há restrição de bens sem amparo no título judicial que a pressuponha. 2. No caso concreto, houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal durante o trâmite das ações penais de um dos Embargantes, no contexto das ações penais e autos que relacionados com a "Operação Aquarela", havendo a extinção da punibilidade do agente, o que impõe, por consequência, o levantamento dos seus bens e direitos indisponíveis. Inteligência do artigo 131, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. Embargos Infringentes conhecidos e providos. (Acórdão 1366452, 07278063320198070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 30/8/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).